Tribunal: TJMT
Processo: 1034017-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034017-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JANIVAL MARQUES DE ARRUDA - CPF: 926.672.281-20 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034017-12.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JANIVAL MARQUES DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ACIDENTES ANTERIORES – LESÕES DIVERSAS COM DIFERENTES GRAUS DE REPERCUSSÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 DO STJ - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que se trata de acidentes com lesões divesas atestadas em diferentes níveis de acometimento.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

“
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
” (Súmula 580 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida arcar com R$ 1.012,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, e também com as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante aduz que, conforme exposto na contestação, “
além do sinistro noticiado na inicial, ocorrido em 08/05/2018, o mesmo autor sofreu anteriormente outros dois acidentes. o primeiro em 04/07/2017, tendo lesionado o 50% do membro superior direito e recebido o valor de r$4.725,00 e lesão de 75% do pé direito, tendo recebido r$ 5.062,50, (total) de r$9.787,50 (nove mil, setecentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos) na via administrativa. o segundo acidente, ocorrido em 28/03/2015, experimentou debilidade permanente de 50% do membro inferior esquerdo (r$4.725,00) e recebeu o valor corrigido com juros e correção monetária a importância de r$7.375,54 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos, na via judicial
.”

Diz que a soma dos valores já pagos (R$ 17.163,04) ultrapassa o capital segurado e que por isso eventual indenização nestes autos não pode abranger as referidas lesões. Pugna pela improcedência da demanda.

Por outro lado, alega sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com a redistribuição desse ônus de forma proporcional à perda suportada por cada parte, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

Além disso, busca a redução dos honorários para 10% sobre o valor da condenação, conforme os critérios elencados no §2o do art. 85 do CPC/15.

Por fim, pleiteia a
incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da demanda.

Contrarrazões no id. 63463490.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão de acidente de trânsito em 08 de maio de 2018 que resultou em sua invalidez permanente, julgada procedente e a apelante condenada a pagar R$ 1.012,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do ocorrido, além das custas e dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante a
duz que o autor já recebeu duas vezes o seguro DPVAT em acidentes anteriores, o que ultrapassa o teto permitido e por isso não faz jus a nenhum pagamento. Diz ainda que eventual indenização nestes autos não pode abranger as referidas lesões.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

Apesar das alegações da apelante, a documentação juntada pelo autor mostra que os episódios são distintos, pois o primeiro, indenizado na via judicial, ocorreu em 2015 e o segundo, pago na via administrativa, foi em 2017, e a data relativa ao deste feito ora em análise é 2018.

Além disso, a lesão descrita nesta lide é diferente. Isso porque em 2015 sofreu sequela no membro inferior esquerdo (id. 63463474) e em 2017 ficou com invalidez permanente em um dos membros superiores e em um dos pés (id. 63463471), enquanto nesta demanda trata-se de invalidez na mão esquerda em razão da sequela no quarto dedo, avaliada individualmente em 75% de acometimento, percentual que inclusive diverge dos demais.

E nem há como cogitar condenação abrangendo as outras lesões pois, como se observa pelo
decisum
atacado, somente aquela da mão esquerda foi apreciada.

Assim, não se verifica preexistência de invalidez ou motivo para afastar o direito à indenização.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR AINDA DEVIDO. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÕES PREEXISTENTES. INOCORRÊNCIA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei no 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei no 11.945/2009, julgada parcialmente procedente na origem. LESÃO PREEXISTENTE DECORRENTE DE SINISTRO DIVERSO -
No caso telado, verifica-se que a parte autora sofreu acidente de trânsito em outubro de 2011, o qual acarretou lesão no tornozelo direito, já indenizado pela seguradora, enquanto que o acidente ocorrido em março de 2016, objeto desta demanda, acarretou lesão no pé direito e no tornozelo direito. (Fl.125/129). A descrição cirúrgica apresentada, (fl.21) foi suficiente para comprovar que não há relação entre as lesões decorrentes dos dois sinistros, e que o percentual de dano da lesão da parte autora no tornozelo direito corresponde a 75%, logo, não há que se falar em lesão preexistente, tampouco em dupla indenização. Com a edição da Súmula no 474 do Superior Tribunal de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na tabela criada pela Lei no 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Precedentes jurisprudenciais. Correto o cálculo da indenização securitária lançado na sentença uma vez que de acordo com o que dispõe a legislação que regulamenta a matéria, bem como a tabela de graduação dos danos. Assim impõe-se o desprovimento do recurso.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - A correção monetária do seguro DPVAT está regulada no artigo 5o, § 7o da Lei n° 6.194/74, e na Súmula 580 do STJ. Em regra, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do sinistro. Não obstante, ocorrendo o pagamento parcial na via administrativa, a correção monetária deve incidir a partir dessa data. No caso em comento, como houve pagamento administrativo, o termo inicial para o pagamento da indenização securitária é a data do pagamento na via administrativa No que tange o pedido de correção monetária do valor adimplido na via administrava, não merece provimento, visto que inexiste prova de que o pagamento administrativo foi extemporâneo, pois, não se tem a comprovação nos autos da data em que fora realizado o requerimento administrativo, bem como de que a parte autora entregou toda a documentação exigida na norma acima descrita, desincumbindo-se a parte autora de provar o que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC. Desse modo, mantenho a correção monetária fixada na sentença e determino a inversão dos ônus sucumbenciais, que deverão recair integralmente a parte requerida. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - Considerando que no caso telado a parte autora obteve êxito em seus pedidos, deverá a parte ré arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, isto porque o valor apontado na inicial é meramente sugestivo. HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS - Os valores arbitrados a título de honorários, se mostram aquém dos valores atribuídos por esta Câmara, motivo pelo qual majoro para o valor de R$1.000,00 (...), nos termos do art. 85 do CPC. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA(Apelação Cível, No 70082189929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)

Apelação cível. Seguros. DPVAT. Ação de cobrança.
Autor vítima de dois acidentes distintos. Enquadramento em danos segmentares diversos. Ausência de fundamento para que se desconte o valor recebido em razão do acidente anterior. Correto enquadramento realizado na sentença quanto às lesões do acidente atual
. Correção monetária. Termo inicial. Pagamento parcial. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em sentença. Apelos não providos.(Apelação Cível, No 70078626678, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 11-10-2018)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012950-25.2017.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL -
DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente.

(N.U 1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Por outro lado, alega sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, por isso não se justifica que ela assuma integralmente a verba honorária.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com a redistribuição desse ônus de forma proporcional à perda suportada por cada parte, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

O art. 86 do CPC determina que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida,
porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar inteiramente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação pois realizou o pagamento a menor na via administrativa.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Ante o exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

Argui ainda que os honorários estabelecidos em R$ 1.000,00 são excessivos e busca a redução para 10% sobre o valor da condenação.

Conforme artigo 85, §8o, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo.

É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 1.012,50), ou seja, R$ 202,50 -, estaria aquém do razoável, pois não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

E segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4o.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

E quanto à correção monetária,
sua incidência se dá a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, como registrado na sentença.

Por fim, consoante art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020